Tribunal: STF
Processo: ARE 1331108
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C RESCISÃO CONTRATUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. BEM DE FAMÍLIA. FIADOR. PENHORABILIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. A exceção de pré-executividade, meio defensivo de origem doutrinária admitido pela jurisprudência, consiste na faculdade atribuída ao devedor de submeter ao conhecimento do Julgador, nos próprios autos da execução, e independentemente de penhora, embargos ou impugnação, matérias de ordem pública, suscetíveis de serem apreciadas de ofício, e que não exijam dilação probatória. 



    2. Nos termos do art. 3º, VII, da Lei nº 8.009/90, a impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. 



    3. No mesmo sentido, a Súmula nº 549 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que, “É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação”. 



    4. A ausência de citação de todos os fiadores contra os quais foi ajuizada a ação, por si só, não enseja a declaração de nulidade do cumprimento de sentença, por versar a espécie sobre litisconsórcio passivo facultativo, em razão da responsabilidade solidária. 



    5. A exceção de pré-executividade não é via processual adequada para arguir excesso de execução, porquanto não é matéria de ordem pública e exige dilação probatória. 



    6. Recurso não provido.”



    Alega-se, no recurso extraordinário, violação dos artigos 5º, § 1º, e 6º, caput, da Constituição Federal



    Sustenta a recorrente, em síntese, a impossibilidade de penhora de bem de família do fiador em contexto de locação comercial, conforme entendimento firmado pela 1ª Turma do STF ao julgar o RE nº 605.709/SP.



    Em 14 de junho de 2021, a Presidência do STF determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da Repercussão Geral, considerando o Tema n° 1.127. 



    A Terceira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais ordenou o retorno dos autos a esta Suprema Corte, ante os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário dos autos, com fundamento no verbete sumular nº 283 da Súmula/STF. 



    O Supremo Tribunal Federal, por meio da decisão de ordem nº 3, determinou a devolução dos autos a este Tribunal para cumprimento do artigo 1.030, incisos I a III, do Código de Processo Civil, entendendo que a questão trazida no presente caso foi submetida à sistemática da repercussão geral correspondente ao tema nº 1.127 RE nº1.307.334. 



    Entretanto, ao que tudo indica, não obstante o julgamento do mencionado tema, não se mostra possível o cumprimento da ordem emanada do excelso Supremo Tribunal Federal, diante do que restou consignado pela Turma Julgadora no acórdão de documento de ordem nº 42, que ora transcrevo no que interessa: 



    “De mais a mais, conforme bem fundamentado pela Magistrada de primeiro grau, a intimação da penhora se deu à fl. 303 dos autos de origem, em 22/02/2006. Contudo, a executada, ora agravante, deixou transcorrer in albis o prazo para a impugnação da penhora. Frise-se que a alegação de não manifestação nos autos à época, por culpa de seu antigo patrono, data venia, não tem o condão de eximi-la da obrigação contratual imposta. Dessa maneira, por expressa determinação legal, não deve prosperar a alegação da fiadora, ora agravante, de impenhorabilidade do bem constrito.” (destaquei) 



    Dessa forma, determino o retorno dos autos ao excelso Supremo Tribunal Federal, a quem, salvo melhor juízo, compete o julgamento do presente agravo.”



    Decido.



    Do voto condutor do acórdão atacado destaca-se a seguinte fundamentação quanto à questão suscitada no apelo extremo:



    “No caso em apreço, em relação ao pedido de impenhorabilidade do bem de família, de início, impende destacar que, a despeito do interesse social de que se reveste a Lei nº 8.009/90, a impenhorabilidade do bem de família não é absoluta, pois não basta que o imóvel seja destinado à residência do casal ou da entidade familiar, para a incidência do benefício, pelo que depende de circunstâncias especiais referidas na própria lei



    (...)



    Ademais, a citada garantia comporta exceções previstas em Lei, como por exemplo, o art. 3º, VII, da Lei nº 8.009/90 que dispõe sobre a inoponibilidade da impenhorabilidade por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação: 



    “Art. 3º A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: 



    (...) 



    VII - por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação.” 



    Sobre o tema, o STJ editou a Súmula nº 549: 



    É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação. (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 19/10/2015) 



    Na espécie, a agravante sustenta que o imóvel é impenhorável, ao argumento de que o Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 605.709/SP, adotou novo entendimento no sentido de afastar a penhora de bem de família do fiador na locação comercial, o que seria o caso dos autos. 



    Todavia, analisando detidamente o caso concreto, embora não se desconheça o citado julgamento do Supremo Tribunal Federal, o referido recurso ainda não transitou em julgado, tendo sido, inclusive, opostos embargos de divergência, os quais se encontram pendentes de apreciação. 



    De mais a mais, conforme bem fundamentado pela Magistrada de primeiro grau, a intimação da penhora se deu à fl. 303 dos autos de origem, em 22/02/2006. Contudo, a executada, ora agravante, deixou transcorrer in albis o prazo para a impugnação da penhora. 



    Frise-se que a alegação de não manifestação nos autos à época, por culpa de seu antigo patrono, data venia, não tem o condão de eximi-la da obrigação contratual imposta.



    Dessa maneira, por expressa determinação legal, não deve prosperar a alegação da fiadora, ora agravante, de impenhorabilidade do bem constrito.”(grifei)



    No apelo extremo, a recorrente pleiteia a reforma do acórdão recorrido para que se declare a impossibilidade de penhora de bem de família do fiador em contrato de locação comercial, entretanto, verifica-se dos autos que tal discussão não foi analisada pelo Tribunal de origem, que considerou que a recorrente deixou transcorrer in albis o prazo para a impugnação da penhora e para arguir essa questão. 



    Assim, é certo que a matéria pertinente à alegada impossibilidade de penhora do imóvel da ora recorrente não foi examinado pela Corte a quo, sendo certo que o voto condutor do acórdão atacado se limitou a assentar que essa questão não foi suscitada no momento oportuno.



    Anote-se, outrossim, que não foram opostos embargos de declaração pela parte recorrente para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14). 



    Ademais, cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacificado no sentido de que discussões estritamente processuais, como no presente caso, que trata de preclusão, estão afetas ao ordenamento infraconstitucional, bem como demandam o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, não ensejando seu reexame em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PEDIDO DE ATUALIZAÇÃO. PRECLUSÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DAS NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. A decisão do Tribunal de origem está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 833.555/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/10/14).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECLUSÃO PROCESSUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. O mero equívoco da parte ao nomear o recurso, na hipótese, não impede o seu conhecimento. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a questão relativa à verificação da preclusão das matérias suscitadas pelas partes, na origem, não alcançam status constitucional, haja vista que sua solução não prescinde da análise da legislação processual pertinente. 3. Embargos de declaração acolhidos para conhecer do agravo interno, o qual se nega provimento” (RE nº 802.009/SP-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 6/11/2018).



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Correção monetária da RPV. Preclusão. Controvérsia solucionada à luz do acervo probatório e da interpretação da legislação infraconstitucional. 3. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. 4. Embargos de declaração rejeitados” (ARE nº 882.310/RS-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 3/8/15).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente